Tribunal: TJDFT
Processo: 0002149-37.1999.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
DESPACHO 1. Trata-se de precatório expedido pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, oriundo dos autos da Ação Ordinária no 26544/92, proposta por ESTER TERESINHA CAPELI GOMES E OUTROS em desfavor do Distrito Federal. Nas fls. 156/159 - ID 8231762 houve um saneamento que tem decisão parcial de extinção com relação a credores que receberam por adiantamento preferencial (ESTER TERESINHA CAPELI GOMES, ESTHER LEOSINA DA FONSECA NAZARETH, EUNICE PEREIRA DOS SANTOS, EVANDIR RODRIGUES DO VALLE E EVANILDE NOGUEIRA DA SILVA). No dia 08/03/16 ocorreu a ata de audiência de conciliação que decretou a extinção do presente feito (fls. 188/190 – ID 8231762). Apenas os credores EUNICE DE SOUZA OLIVEIRA, EVA QUEIROZ MARTINS e ROGÉRIO RAMOS FERRAZ (honorários sucumbências) receberam alvará de levantamento. 2. Os herdeiros da credora ETELVINA BITES RIBEIRO formularam pedido de habilitação (ID 13648812). A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, INDEFIRO o pedido de habilitação apresentado. Fica ressalvada a possibilidade de o(a)(s) requerente(s) formular(em) novo pedido no juízo da execução. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. 3. Em relação aos credores ausentes na ata de audiência (fls. 188/190 – ID 8231762): EUNICE GOMES DE OLIVEIRA e EUNICE MAGALHÃES NOGUEIRA, à Secretaria da COORPRE que realize pesquisa no INFOSEG ou qualquer outro sistema eletrônico existente neste Tribunal, a fim de localizar os credores ou herdeiros, a depender da situação para: a) o credor para comparecer à COORPRE a fim de requerer o alvará de levantamento; ou b) os sucessores para requerer expedição de certidão para fins de inventário, a fim de instruir a habilitação a ser apresentada no juízo da execução, como preceitua a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". 4. Por fim, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) ESTER TERESINHA CAPELI GOMES, ESTHER LEOSINA DA FONSECA NAZARETH, EUNICE PEREIRA DOS SANTOS, EVANDIR RODRIGUES DO VALLE, EVANILDE NOGUEIRA DA SILVA EUNICE DE SOUZA OLIVEIRA, EVA QUEIROZ MARTINS e ROGÉRIO RAMOS FERRAZ, da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Brasília, 16 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto